Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-59.2012.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000372-59.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRINEU LINCK - CPF: 236.540.310-72 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DIEGO XAVIER SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE –INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000372-59.2012.8.11.0029 movida contra
IRINEU LINCK
, extinguiu o processo com resolução de mérito, ante ao cumprimento da obrigação.

Sustenta a que “
o executado tentou ludibriar a exequente declarando a inexistência do bloqueio realizado antes da assinatura do Termo de Parcelamento”.

Aduz que
“o devedor tinha ciência de que a penhora de dinheiro deveria ter sido declarada no momento da celebração do acordo de parcelamento, o que, contudo, não o fez, acarretando a nulidade ora suscitada”.

Afirma que
“ante a nulidade do acordo de parcelamento firmado que, antes mesmo da extinção do feito foi denunciado, restabelecendo-se o status ativo da CDA, pede-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, o que observará a imputação da quantia paga no acordo de parcelamento, seguida da transferência da quantia penhorada no executivo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, a nulidade do acordo de parcelamento, bem como determinar o prosseguimento regular do feito.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pede sua condenação por ato atentatório a dignidade da justiça, por litigância de má-fé, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios (ID
75373133).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06/03/2012
, a Ação de Execução Fiscal nº 0000372-59.2012.8.11.0029 em desfavor de
IRINEU LINCK
, visando o recebimento de multa ambiental inscrita na CDA nº 2012943, que alcançava a importância de R$ 84.733,92 (oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 08/03/2012 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação do executado.

Em 10/08/2012, o devedor ofereceu parte de um imóvel rural como penhora, avaliado em R$ 101.140,00 (cento e um mil e cento e quarenta reais).

Em 0506/2013, a Fazenda Pública requereu a avaliação do imóvel, que fora determinada pelo o Juízo
a quo
, mas não cumprida pela não localização do bem.

Em 29/04/2015, a exequente solicitou a penhora em dinheiro via Bacenjud, que foi deferida pelo Juízo em 09/06/2015 e cumprida parcialmente em 03/07/2015, sendo bloqueado R$ 20.073,14 (vinte mil e setenta três reais catorze centavos).

Em 19/12/2015, a Fazenda Pública pugnou pela transferência dos valores bloqueados e por nova avaliação do imóvel ofertado como garantia.

Em seguida fora expedido alvará em favor da exequente do valor que havia sido bloqueado.

Em 21/10/2017, a Fazenda Pública requereu nova penhora em dinheiro, que foi deferida em 13/19/2018 e cumprida integralmente em 17/10/2018, no valor de R$ 180.001,59 (cento e oitenta mil e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em 29/10/2018, o executado informou que aderiu ao Programa Regulariza e quitou o débito. Assim, requereu a extinção do executivo fiscal.

Em 18/02/2019, a exequente se manifestou pela extinção do feito, ante a quitação integral do débito.

Em 03/04/2019, a Fazenda Pública pede reconsideração do pedido de extinção do processo, ante a constatação de irregularidade no pagamento da dívida.

Em 21/01/2020, o Juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução do mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na nulidade ou não do Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento, que resultou na extinção do executivo fiscal.

Ao aderir ao acordo em 24/10/2018, o devedor concordou com dez itens elencados no termo e um deles, item B, trata da informação sobre a existência ou não de penhora, vejamos:

Em face do requerimento acima, e em conformidade com a legislação vigente, tenho ciência e assim, declaro para os fins de direito:

b) que não existe bloqueio/penhora de valores nos autos da execução fiscal correspondente e que caso haja, a fazenda Pública Estadual (FPE) fica autorizada a requerer a sua conversão em renda e imputa-los no saldo devedor da CDA acima;

Ocorre que, na ocasião já haviam dois bloqueios judiciais em dinheiro nas contas do executado, o primeiro em 03/07/2015, sendo bloqueado R$ 20.073,14 (vinte mil e setenta três reais catorze centavos) e o segundo em 17/10/2018, no valor de R$ 180.001,59 (cento e oitenta mil e um reais e cinquenta e nove centavos).

De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro,
in verbis:

Art. 6º Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:
I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado, na integralidade, para pagamento do débito e, em havendo saldo devedor remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado, nas condições desta Lei;
II - o saldo favorável ao executado será restituído.

No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento, vejamos:

Art. 6º -

Parágrafo único: Em caso de fruição dos benefícios previstos nesta Lei sem comunicação da existência de bloqueio ou penhora em dinheiro pelo contribuinte, proceder-se-á conforme determinação do art.7º desta Lei.

Art. 7º: O contrato celebrado em decorrência do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito que trata esta Lei será considerado descumprido e sujeito à denúncia por ato da autoridade gestora do crédito quando, alternativamente:
I - ocorrer a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e no respectivo regulamento;
II - for constatado atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias do seu vencimento, no pagamento de qualquer parcela ou de parcela residual.

Parágrafo único: Verificada a ocorrência da denúncia, nos termos do caput deste artigo, deverão ser restabelecidos, em relação ao contrato, os valores originários das multas e dos juros dispensados e demais encargos legais, prosseguindo-se na cobrança do saldo remanescente, bem como deverá ser promovida a inscrição em dívida ativa e adotados os demais atos necessários à execução do valor, ou se for a caso, a distribuição da execução ou retomada do andamento da respectiva execução fiscal.

Assim, verifica-se que, o executado deixou de informar a existência de bloqueio de valores nos autos da execução que visava a cobrança da CDA, o que implica em reconhecer o descumprimento do acordo, nos termos da Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença e, via de consequência, reconhecer o descumprimento do acordo firmado entre exequente e executado, bem como determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021